Tribunal: STF
Processo: RE 775923
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região, com a seguinte ementa:   



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES AFIRMATIVAS. INGRESSO EM UNIVERSIDADE FEDERAL PELO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA PARA ALUNOS ORIUNDOS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS. ALUNO ESTUDOU UM ANO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA ENTRANGEIRA. CURSO REDIMENSIONADO POR ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA (COLÉGIO MILITAR)COM RESULTADO APROVADO.ESTUDO EM ESCOLA PÚBLICA. REQUISITO PREENCHIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1 - Mandado de Segurança impetrado ato reputado ilegal do Reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, em face do indeferimento do pedido de matrícula do Impetrante no curso de Medicina, sob a alegação de não ter o mesmo preenchido o requisito do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Graduação, ou seja, ter cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas.



2 - O postulante cursou o primeiro e o terceiro ano do ensino médio no Colégio Militar de Fortaleza, no Ceará, e o segundo ano, em face da ida dos seus pais aos Estados Unidos, para estudos de pós-doutorado, estudou em escola pública americana.



3 - As ações afirmativas têm o objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais, sociais ou étnicos ou indivíduos que necessitem de proteção, e que possam ser necessárias e úteis para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que, tais medidas não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais, e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos.



4 - A forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade e, no presente caso, as normas objetivas de acesso as vagas destinadas a tal política pública, fazem parte da autonomia específica trazida pelo artigo 53 da Lei n. 9.394/96, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Somente em casos extremos a sua autonomia poderá ser mitigada pelo Poder Judiciário.



5 - O postulante estudou em escola pública brasileira desde a 5ª série do ensino básico e que apenas o 2º ano do ensino médio, foi cursado em outro país, tendo em conta a necessidade de acompanhar o seu genitor, que se deslocou para à América do Norte, com a família, para efetuar estudos de pós-doutorado em universidade americana, sendo compelido a cursar a mencionada 2ª série em escola pública norte-americana.



6 - Não revelar-se-ia razoável exigir que o candidato tivesse permanecido no Brasil, mesmo sem possuir condições financeiras de se manter sozinho, somente para preencher eventual requisito para concorrer às vagas da Universidade nas condições em que concorreu. Na época, era menor de idade e sua família se mudou para os Estados Unidos, tendo inclusive a própria Universidade Federal do Ceará, entidade na qual trabalha o genitor do impetrante, autorizado tal afastamento.



7 - Entende-se ser o caso de assegurar a matrícula do autor no curso de Medicina, pois teve que cursar o 2º ano do ensino médio em escola pública estrangeira, ante a mudança de sua família para o exterior, por razões de estudo, sendo seu pai devidamente afastado pela instituição a que estava vinculado.



8 - Apelação e remessa oficial improvidas (doc. 7, pp. 10 e 11).  



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 2º, 5º, caput e LXIX, 206, I, e 207 da mesma Carta. Sustentou-se a ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança; a importância de considerar o edital como lei entre as partes; e a observância da autonomia universitária. 



    Inicialmente, o Relator original deste recurso, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso discutiria questão a ser apreciada no RE 614.873 RG/AM. 



     



    Sobreveio despacho do TRF da 5ª Região, remetendo novamente os autos ao Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    Autos que se encontram sobrestados em razão do Tema 474 do Supremo Tribunal Federal - STF, referente à reserva de vagas em vestibular de universidade estadual para egressos de escolas de ensino médio da respectiva unidade federativa. 



    Contudo, em consulta ao sistema eletrônico do STF, verifica-se que o tema em questão foi cancelado, conforme decisão publicada 26/10/2023. 



    Desta forma, tendo em vista que já houve decisão anterior desta Vice-Presidência no sentido da admissão do recurso extremo, decisão de identificador 4050000.36154613, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Expedientes necessário (doc. 3, p. 11). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada ultrapassaria os interesses subjetivos do caso concreto. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 — grifei).



     



    Ademais, sobre a alegação de deficiência na formação do mandado de segurança, há entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser matéria infraconstitucional a revisão dos requisitos de admissibilidade dessa ação, conforme julgado no AI 800.074 RG, Tema 318 da repercussão geral, cuja ementa segue transcrita:



     Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral (AI 800.074 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/12/2010).



    No mais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, além das cláusulas do edital do processo seletivo em discussão, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, indico os julgados abaixo:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (ARE 773.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/10/2014 — grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 833.973 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/12/2012 – grifei).



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Progressão horizontal. Carreira de docente. Comprovação de requisitos posteriormente à inscrição. Reexame de provas e do edital do certame. Súmulas nº 279 e 454/ STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.466.029 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/2/2024).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator